Tribunal: TJPA
Processo: 0803359-50.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803359-50.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO HENRIQUE DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONTRATO ELETRÔNICO SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio, fundada em contrato de alienação fiduciária para aquisição de motocicleta, na qual foi deferida liminar de busca e apreensão do bem em razão da inadimplência e da constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato comprova validamente a mora; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico sem certificação digital pelo ICP-Brasil é válido para instruir a ação de busca e apreensão; (iii) determinar se é necessária a apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária; e (iv) verificar se há cláusulas abusivas aptas a impedir a manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/69 admite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

O STJ, no Tema 1.132, fixa a orientação de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovar a mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensada a prova de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo próprio devedor no instrumento contratual atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para a constituição em mora.

O contrato de alienação fiduciária em garantia não possui natureza cambial e não se submete ao princípio da cartularidade, razão pela qual a apresentação da via original do instrumento é desnecessária ao processamento da ação de busca e apreensão.

A ausência de certificação digital pelo ICP-Brasil não invalida, por si só, o contrato eletrônico, quando não se nega a contratação, a posse do bem, a inadimplência e o envio da notificação extrajudicial.

Alegações genéricas de invalidade formal do contrato não afastam a presunção de legitimidade do instrumento apresentado, especialmente quando o agravante não impugna especificamente a celebração do negócio jurídico.

A alegação de abusividade contratual não prospera quando inexiste previsão contratual de capitalização diária dos juros de mora.

A ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção integral do entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato comprova a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. 2. O contrato eletrônico sem certificação pelo ICP-Brasil é válido quando não se nega a contratação e estão preservadas a autenticidade e a integridade do negócio jurídico. 3. O contrato de alienação fiduciária em garantia não exige apresentação de via original para o processamento da ação de busca e apreensão. 4. A ausência de previsão contratual de capitalização diária de juros de mora afasta a alegação de abusividade nesse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 3º, XVIII, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema 1.132, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, REsp nº 2.159.442/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805615-34.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803359-50.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO HENRIQUE DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 33750689

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILVIO HENRIQUE DA SILVA SANTANA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

A decisão recorrida por Agravo de Instrumento deferiu liminarmente a busca e apreensão:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ADMISTRAÇÃO DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em desfavor de SILVIO HENRIQUE DA SILVA SANTANA, com fundamento no decreto-lei nº 911/69, em que o autor alega que firmou com o réu um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária para aquisição de um veículo MOTOCICLETA HONDA, XRE 300 SAHARA, cor CINZA, ano 2025, placa SZZ1J24. Requereu, então, a concessão de medida liminar nos termos do art. 3º do decreto-lei nº 911/69, haja vista que o réu teria se tornado inadimplente com suas obrigações, bem como constituído em mora. Dispõe o art. 3º do decreto-lei nº 911/69

(...)

Assim sendo, defiro a medida liminar requerida, haja vista a comprovação da mora. Expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem objeto da presente ação com o autor.

Anote-se que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após executada a liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, bem como apresentar resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar, ainda que tenha quitado a integralidade da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição, nos termos do art. 3º, §§2º, 3º e 4º do Decreto-lei nº 911/69. Por outro lado, cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§1º do art. 3º do Dec. Lei n. 911/69).

Informo que a inserção da restrição judicial na base de dados do Renavam, depende do pagamento das custas processuais previstas no art. 3º, inciso XVIII, §8º da lei estadual nº 8.328/2015.

Por fim, levante-se o sigilo dos autos. Intime-se. Belém, datado e assinado eletronicamente.”

Inconformado, o réu interpôs Agravo de Instrumento alegando ausência de notificação extrajudicial válida, requisito essencial para constituição em mora. Argumenta ainda que o contrato apresentado é inválido por ausência de certificação digital e que contém cláusulas abusivas, como cobrança indevida de registro de contrato e capitalização diária de juros de mora.

Requereu a suspensão da decisão agravada, a devolução do veículo, a nulidade dos atos processuais, a extinção do processo.

Em decisão monocrática de ID 33750689 esta Relatora negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

“(...)

Cinge-se a matéria recursal à verificação dos requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente: (i) a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; (ii) a validade do contrato eletrônico sem certificação digital pelo ICP-Brasil; e (iii) a abusividade das cláusulas contratuais.

Da validade da notificação extrajudicial e da comprovação da mora

No que se refere à notificação extrajudicial, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

A Súmula nº 72 do STJ estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), nos quais foi fixada a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/08/2023, Tema 1.132)

Ademais, sobre a questão, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No caso em exame, constata-se que a notificação extrajudicial (Num. 165592091 - Pág. 4) foi encaminhada ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária (Num. 165592090 - Pág. 1).

Desse modo, a notificação extrajudicial atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a comprovação da mora, encontrando-se preenchido o pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Da validade do contrato eletrônico e da assinatura digital

No presente caso, o negócio jurídico foi celebrado por meio de contrato de alienação fiduciária em garantia (Num. 165592090 - Pág. 1), e não por meio de cédula de crédito bancário. Com efeito, não há que se confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele. Neste sentido colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

Neste diapasão, NÃO tendo o contrato de alienação fiduciária em garantia que fundamenta a presente demanda natureza cambial, inaplicável ao caso o princípio da cartularidade, sendo desnecessária a apresentação do referido documento em original para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Ademais, a assinatura do agravante goza de presunção de veracidade, uma vez que este não refuta a celebração do contrato. Dessa forma, resta dispensada a necessidade de apresentação física do instrumento contratual. Em consonância com esse entendimento, a 3ª Turma do STJ, em recente decisão no REsp nº 2.159.442-PR, reforçou que contratos assinados eletronicamente, mesmo quando realizados por plataformas desvinculadas do ICP-Brasil, possuem validade jurídica, desde que atendam aos requisitos de autenticidade e integridade.

A Ministra Nancy Andrighi, ao relatar o caso, ressaltou que o magistrado não deve desconsiderar a validade de uma assinatura eletrônica apenas pelo fato de não ser certificada pelo ICP-Brasil, devendo respeitar a autonomia das partes na escolha da forma de assinatura. Segue o excerto do julgado do C.STJ :

(...)

No presente caso, a assinatura é válida, uma vez que o agravante NÃO nega a existência da avença sendo incontroversa a celebração do contrato entre as partes (Num. 165592090 - Pág. 1), bem como se encontra posse do bem (motocicleta) e a inadimplência por parte do agravante (Num. 165592092 - Pág. 2) e o envio da notificação extrajudicial (Num. 165592091 - Pág. 4).

Destarte, a assinatura digital constante do contrato é válida e apta a fundamentar a ação de busca e apreensão, não havendo que se falar em nulidade do instrumento contratual. Da alegação de abusividade contratual

No caso concreto, contudo, verifica-se que não há nos instrumentos contratuais colacionados aos autos qualquer previsão de capitalização diária dos juros de mora. Dessa forma, diante da inexistência de previsão contratual de capitalização diária dos juros julgo improcedente a alegação de abusividade quanto a esse aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, pelos fundamentos acima expostos.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.”

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno contra a monocrática supracitada, alegando em suas razões recursais de id 34247203: (i) a impossibilidade de manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento; (ii) a ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de invalidade da notificação extrajudicial; (iii) a nulidade do contrato eletrônico por ausência de certificação digital válida; (iv) a existência de cláusulas abusivas no contrato; e (v) a necessidade de reforma da decisão agravada para determinar a devolução do veículo e a extinção da ação de busca e apreensão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou submissão do recurso ao órgão colegiado.

Em contraminuta colacionada ao id 34998831, a agravada pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) a regular constituição em mora mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato; (ii) a aplicação vinculante da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132; (iii) a validade do contrato eletrônico apresentado; e (iv) a inexistência de qualquer ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão monocrática.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, especificamente quanto: (i) à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; (ii) à validade do contrato eletrônico sem certificação digital pelo ICP-Brasil; (iii) à necessidade de apresentação da via original do contrato; e (iv) à alegada abusividade contratual.

Após detida análise dos autos, verifico que o agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados quando do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento.

No tocante à constituição em mora, a decisão agravada observou corretamente o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, segundo o qual:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

A controvérsia foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmando-se a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço informado pelo próprio devedor no instrumento contratual, circunstância suficiente para caracterização da mora, nos termos da orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não prospera a alegação de nulidade da constituição em mora.

No que se refere à alegada invalidade do contrato eletrônico por ausência de certificação digital pelo ICP-Brasil, igualmente não assiste razão ao agravante.

Conforme assentado na decisão agravada, o negócio jurídico celebrado entre as partes possui natureza de contrato de alienação fiduciária em garantia, não se confundindo com título de crédito sujeito ao princípio da cartularidade. Ademais, a legislação pátria admite diferentes modalidades de assinatura eletrônica, inexistindo exigência legal de certificação pelo ICP-Brasil como requisito de validade absoluta do instrumento contratual.

A propósito, o agravante não impugna especificamente a contratação nem nega a posse do bem objeto da alienação fiduciária, limitando-se a suscitar alegações genéricas de invalidade formal, insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do contrato acostado aos autos.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto à necessidade de apresentação da via original do contrato.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que o contrato de alienação fiduciária não possui natureza cambial, razão pela qual é desnecessária a apresentação da via original para o processamento da ação de busca e apreensão, bastando a juntada de cópia legível do instrumento contratual.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO . NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário . 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário . 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida . Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo." ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto às alegações de abusividade contratual, especialmente acerca da suposta capitalização diária de juros de mora, igualmente não verifico elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada, porquanto restou expressamente consignado inexistir previsão contratual nesse sentido.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada apreciou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo de Instrumento, em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e com os precedentes desta Corte.

Portanto, inexistindo argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026